Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-82.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012030-82.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR JULIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 749.920.821-49 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL

CONFIGURADO
. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTEVE A SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Configurada a cobrança indevida e ausente erro justificável, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos.

A repetição de descontos indevidos, a resistência à solução administrativa e a falha no dever de informação configuram dano moral indenizável.

O quantum indenizatório se mostra proporcional e adequado aos parâmetros da Turma Recursal.

Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1012030-82.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Banco Cooperativo Sicredi S.A

Agravado(s):

Valdir Julio de Oliveira Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES todos os pedidos formulados por VALDIR JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, para:

a.

Declarar a nulidade do suposto contrato denominado “Seguro Prestamista” e “Prêmio Seguro Prestamista”;

b.

Declarar a inexistência de qualquer débito referente às referidas cobranças;

c.

Condenar a requerida a restituir ao autor, em dobro, os valores descontando indevidamente, o que perfaz o montante de R$ 638,54 (seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso; e com juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da mesma data;
d.

Condenar a parte ré ao pagamento ao autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.”.

O Agravante alega que os descontos realizados são inerentes a contratação de Seguro Prestamista, sendo regular e legítima a cobrança dos valores descontados.

Ao final, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Verifico que o Autor, ora Agravado, colecionou atendimento administrativo no qual a Instituição confirma a cobrança indevida e que haveria a restituição do valor no prazo de 60 dias, conforme o ID 340436964.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“Pois bem. Os extratos bancários juntados pelo próprio autor demonstram, de forma objetiva, a realização de descontos sob as rubricas “Seguro Prestamista” e “Cartão Prêmio Seguro Prestamista”, a exemplo dos lançamentos ocorridos em 11/10/2023, no valor de R$ 78,23, em 09/01/2024, no valor de R$ 0,47, e em 16/02/2024, no valor de R$ 26,01, dentre outros, totalizando R$ 319,27 no período compreendido entre outubro de 2023 e julho de 2025.

Além disso, restou comprovada a tentativa administrativa de solução do conflito, inclusive por meio do PROCON, sem resolução do problema, circunstância que reforça a falha na prestação do serviço.
A instituição financeira, por sua vez, embora tenha alegado a existência de contratação vinculada ao cartão Mastercard Black, não apresentou, na contestação, qualquer documento apto a demonstrar a anuência expressa do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista.
As telas sistêmicas genéricas e formulários de adesão ampla apresentados apenas em sede recursal não suprem tal ônus, pois não individualizam a contratação do seguro, tampouco demonstram ciência inequívoca do consumidor acerca do valor do prêmio, periodicidade e condições contratuais.
Nesse ponto, incide a Súmula nº 34 das Turmas Recursais, segundo a qual a prova documental consistente em telas sistêmicas somente é admissível quando corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso concreto.
Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, combinado com o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança e a existência da relação contratual específica, ônus do qual não se desincumbiu.
Configurada a cobrança indevida e ausente demonstração de erro justificável, correta a determinação de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Quanto ao dano moral, a conduta da recorrente ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois envolveu descontos reiterados por período prolongado, resistência injustificada à solução administrativa e violação ao dever de informação e transparência, caracterizando falha relevante na prestação do serviço bancário.
O quantum indenizatório mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, atendendo aos princípios da reparação integral e do caráter pedagógico da condenação.”.

Portanto, consta na fundamentação acima que não restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026